Tribunal: TJMT
Processo: 1002766-60.2022.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002766-60.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), CIA AGROPASTORIL MATA DA CHUVA - CNPJ: 03.198.421/0001-67 (EMBARGANTE), FELIPE BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 054.799.467-22 (EMBARGANTE), PAULO CESAR BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 088.699.067-01 (EMBARGANTE), ISADORA BIONDO DE SOUZA - CPF: 037.557.411-56 (ADVOGADO), REGINALDO DE JESUS - CPF: 001.028.771-06 (EMBARGADO), RENATO JESUS NASCIMENTO - CPF: 990.917.471-53 (EMBARGADO), GLAITON BINDANDI DE MOURA - CPF: 013.553.601-45 (EMBARGADO), LEANDRO RAMOS DE SOUZA (EMBARGADO), EDIVAR DOS SANTOS GONCALVES - CPF: 036.264.701-13 (EMBARGADO), ADRIANO RAMOS DE SOUSA (EMBARGADO), ISAIAS DE CAMARGO - CPF: 930.648.101-20 (EMBARGADO), IVANILDO JOSE DA SILVA - CPF: 145.490.438-06 (EMBARGADO), JULIANO DELPUPO ZUCOLOTO - CPF: 027.361.121-64 (TERCEIRO INTERESSADO), ALESSANDRO COSTA DA SILVA - CPF: 025.066.201-92 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO DOS SANTOS MELO - CPF: 036.390.381-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO ZANETTE - CPF: 905.568.361-20 (TERCEIRO INTERESSADO), TADEU KLOSSOWSKI CHABOWSKI - CPF: 284.753.211-00 (TERCEIRO INTERESSADO), TAINARA VILELA NUNES GREGOSKI - CPF: 044.914.291-46 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO -

PRETENSÃO DE REDISCUTIR O ACÓRDÃO E PREQUESTIONAR A MATÉRIA - MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Não há qualquer violação ao artigo infraconstitucional destacado pela embargante, sobretudo porque houve minuciosa análise e fundamentação acerca da questão da competência da justiça federal para processar e julgar os feitos do interesse de entidade autárquica, no caso, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração com Efeitos Infringentes interposto pela CIA. AGROPASTORIL MATA DA CHUVA S.A., contra o acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto em face de REGINALDO DE JESUS, RENATO JESUS NASCIMENTO, GLAITON BINDANDI DE MOURA, LEANDRO RAMOS DE SOUZA, EDIVAR DOS SANTOS GONÇALVES, ADRIANO RAMOS DE SOUSA, ISAIAS DE CAMARGO e IVANILDO JOSÉ DA SILVA.

Na ocasião, a embargante fala de omissão do julgado acerca da impossibilidade de rediscussão da competência após o trânsito em julgado da sentença, bem como da impossibilidade de remessa dos autos à justiça federal.

Por fim, pugna pela manifestação colegiada, para fins de prequestionamento, a respeito de artigos infraconstitucionais

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Consoante exposto no relatório, o embargante, com o intento de rediscutir o resultado do Acórdão, também prequestiona artigos infraconstitucionais.

Dito isso, não se verifica qualquer vício a justificar o provimento do recurso.

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é a via apropriada para revolver o resultado do Acórdão e nem reafirmar, por outras linhas, os argumentos anteriormente deduzidos e que não foram suficientes para convencer da tese recursal.

Na espécie, não há qualquer violação ao artigo infraconstitucional destacado pela embargante, sobretudo porque houve minuciosa análise e fundamentação acerca da questão da competência da justiça federal para processar e julgar os feitos do interesse de entidade autárquica, no caso, do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – INCRA.

Quanto ao prequestionamento da matéria, não é necessário que o julgador se manifeste expressamente sobre todos os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais supostamente aplicados à espécie.

Portanto, ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO MATERIAL – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – INTENÇÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO COM INTUITO MERAMENTE PROTELATÓRIO – APLICAÇÃO DA SANÇÃO PREVISTA NO ART. 1.026, §2º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei federal (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito).Em razão da interposição de recurso meramente protelatório, de rigor a condenação do Embargante ao pagamento de multa de dois por cento sobre o valor atualizado da causa. (TJ-MT. ED 6219/2018, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 12/06/2018)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022